Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702393-53.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ENAILE NUNES CARDOSO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TAXA EXTRA. OBRAS. REVITALIZAÇÃO. FACHADA. ÁREAS INTERNAS. APROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO CONDOMÍNIO E DESPROVIDO O DA REQUERENTE. 1.É dever de todos os condôminos de concorrerem para as despesas comuns de manutenção e conservação do condomínio. As deliberações nas assembleias vinculam todos os coproprietários, participem ou não da deliberação coletiva. 2.É sabido que após o Código Civil de 2002, foi facultado às parte pactuarem livrem a taxa de juros moratórios nas relações jurídicas e exceto em caso de omissão incidirá os juros de 1% ao mês (art. 406, CC). 3.Nessa toada, o art. 1336, §1o, que permite ao Condomínio estabelecer livremente em sua convenção a taxa de juros em razão de mora ou inadimplência. 4.Tal convenção nada mais é do que negócio jurídico complexo, por compreender a manifestação de vontade de todos os condôminos, e fixa as regras – direitos e obrigações – que regerão a comunidade e a ela todos se vinculam e obrigam. 5. Recursos conhecidos. Provido o do condomínio e desprovido o da requerente. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1.336, inciso I, do CPC, e 476 do Código Civil, afirmando abusividade dos juros e das taxas condominiais cobradas. Sustenta, outrossim, que não está obrigada a pagar por serviços defeituosos, sem o devido abatimento do valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.336, inciso I, do CPC, e 476 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Como bem asseverado pelo magistrado sentenciante, 'o fato da empresa prestadora de serviços contratadas ter agido de forma supostamente deficiente não induz à automática devolução das taxas extras em prol dos proprietários do condomínio' (ID 43349972). Observa-se que, na Assembleia realizada em 22/9/2020, restou definida a finalização da obra, bem como a continuidade da taxa extra para propiciar a sua execução, não havendo que se falar em nulidade da assembleia, uma vez que, como já dito, foi regularmente realizada e teve aprovação por unanimidade de votos [...] Tal convenção nada mais é do que negócio jurídico complexo, por compreender a manifestação de vontade de todos os condôminos, e fixa as regras – direitos e obrigações – que regerão a comunidade e a ela todos se vinculam e obrigam. Desse modo, insurgir-se contra as disposições livremente ajustadas na convenção fere o princípio da boa-fé figurando verdadeiro venire contra factum proprium. Está consagrado no meio jurídico que inexiste relação de consumo no trato entre o condomínio e seus participantes, de modo que não há que se invocar a Lei no. 8.078/90 no que toca à fixação dos juros e multa sobre as dívidas vinculadas à administração da propriedade comum. De igual modo, mostra-se totalmente impróprio invocar a lei da usura a partir da nova lei civil” (ID. 48794418). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO CONDOMINIAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, após a vigência do art. 1.336, § 1o, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na Lei de Usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato. Precedentes. 2. É inviável a apreciação de ofensa a dispositivos ou de princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.903.448/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/11/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 2.016.036/MG (Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016